Tribunal: TJSP
Processo: 2189904-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do coexecutado – Reforma do r. decisório – Escritura de Compromisso de Compra e Venda averbada na matrícula do bem, sem, contudo, o registro da quitação (art. 26 da Lei 6.766/79) – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do coexecutado – Reforma do r. decisório – Escritura de Compromisso de Compra e Venda averbada na matrícula do bem, sem, contudo, o registro da quitação (art. 26 da Lei 6.766/79) – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da titularidade da propriedade, nos termos do art. 1.245 do CC – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN – Precedente do E. STJ (Tema 122) – Legitimidade do coexecutado configurada – Necessidade, outrossim, de alteração do polo passivo pela Municipalidade, mediante concessão de prazo para emenda ou substituição das CDA ́s, tendo em vista que o codevedor é falecido antes da propositura da ação e houve descumprimento de obrigação acessório pelos seus sucessores para o fim de atualização do cadastro imobiliário municipal – Sujeição passiva do Espólio ou dos herdeiros - Inteligência do art. 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional - Inaplicabilidade da Súmula 392 do E. STJ – Recurso provido, com determinação.